Tribunal: STF
Processo: RE 1236644
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão que, complementado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça local, está assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO A PREFEITO MUNICIPAL. FALTA DE COMPETÊNCIA. ÓRGÃO MERAMENTE OPINATIVO. NULIDADE DO TÍTULO.
    Relativamente ao Prefeito Municipal, assim como ocorre com o Presidente da República e o Governador do Estado, o Tribunal de Contas é apenas órgão meramente opinativo, de acordo com o disposto no art. 71 da CF e no art. 71 da Constituição Estadual. Portanto, não detém o Tribunal de Contas competência para imputação de débito, nem aplicação de multa.
    Entendimento fixado nos julgamentos dos Recursos Extraordinários nºs 729.744 (Tema 157) e 848.826 (Tema 835), pelo STF, submetido ao rito da repercussão geral.
    Desta forma, mostra-se nula a imputação de débito apontada na decisão do Tribunal de Contas. Execução declarada extinta.
    AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, apreciando o ARE 641.896-RG/RJ, posteriormente substituído pelo RE 1.003.433-RG/RJ, ambos de Relatoria do eminente Ministro MARCO AURÉLIO, Tema nº 642/RG, reconheceu existente a repercussão geral da questão constitucional nele suscitada, e que coincide, em todos os seus aspectos, com a mesma controvérsia jurídica ora versada na presente causa, fazendo-o em acórdão assim ementado:
    “LEGITIMIDADE – EXECUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – DANOS AO ERÁRIO MUNICIPAL – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL VERIFICADA. Possui repercussão geral a controvérsia acerca da legitimidade para promover a execução de multa aplicada pelo Tribunal de Contas estadual a agente político, por danos causados ao erário municipal – se do estado ou do município no qual ocorrida a irregularidade.” (grifei)
    Isso significa que se impõe, quanto ao Tema nº 642/RG, nos termos do art. 328 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, a devolução dos presentes autos ao Tribunal de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator